Tribunal: TRF3
Processo: 5018317-72.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
29/148)

5018317-72.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF). EMISSÃO DE NOVO NÚMERO DE CPF. USO INDEVIDO POR TERCEIRA PESSOA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO PROVIDO.

1. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

2. A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

3. Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no artigo 311 do CPC.

4. A questão posta nos autos diz res

Inteiro teor:
29/148)

5018317-72.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF). EMISSÃO DE NOVO NÚMERO DE CPF. USO INDEVIDO POR TERCEIRA PESSOA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO PROVIDO.

1. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

2. A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

3. Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no artigo 311 do CPC.

4. A questão posta nos autos diz respeito à emissão de novo número de CPF para contribuinte vítima de fraude envolvendo o documento.

5. Assim, cumpre observar inicialmente que o Cadastro de Pessoas Físicas foi instituído pela Lei no 4.862/65, denominado à época Registro de Pessoas Físicas, com o intuito de regular a apresentação da declaração de rendimentos e bens. Posteriormente, recebeu a denominação atual por meio do Decreto-Lei no 401/68. Com a entrada em vigor do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), fixou-se a competência da Secretaria da Receita Federal para editar as normas necessárias à regulamentação da utilização do CPF, conforme previsão do Art. 36. Atualmente, a Instrução Normativa no 1.548/2015 dispõe em seu artigo 16 acerca da possibilidade de cancelamento da inscrição no CPF pelo Poder Judiciário.

6. Restaram devidamente comprovados nos autos os transtornos decorrentes da utilização fraudulenta do CPF 775.688.931-20. Assim, há de ser determinado o cancelamento do documento e a expedição de outro em substituição. Precedentes.

7. O cancelamento, todavia, tem por finalidade evitar que a autora sofra novas fraudes, não podendo produzir efeitos ex tunc, pois não se trata de nulidade do documento em razão de fraude na inscrição, mas de cancelamento determinado em razão da utilização fraudulenta do CPF da contribuinte por terceiros.

8. Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018317-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ANA MARIA MACHADO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO POSSIEDE ARAUJO - MS17700-A, GABRIEL SANDIM NOGUEIRA - MS24077, EDUARDO POSSIEDE ARAUJO - MS17701-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018317-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ANA MARIA MACHADO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO POSSIEDE ARAUJO - MS17700-A, GABRIEL SANDIM NOGUEIRA - MS24077, EDUARDO POSSIEDE ARAUJO - MS17701-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Machado da Silva contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento do CPF originário da requerente e o fornecimento de outro número de cadastro.

Narra a agravante que em 2014 teve sua bolsa furtada juntamente com diversos outros pertences pessoais, dentre eles seus documentos. Afirma que desde então os documentos vêm sendo utilizados por terceiros para cometer toda sorte de fraudes.

Sustenta que o propósito do cadastro de pessoas físicas é a identificação do contribuinte perante a Receita Federal e as instituições financeiras, de maneira que, uma vez utilizado indevidamente e de forma fraudulenta por terceiro, ocorre o completo esvaziamento lógico do sistema, por ser rompida a relação entre os meios de que se utiliza a administração pública e os fins que ela almeja alcançar.

Diz não ser justo e tampouco razoável que a agravante permaneça com uma numeração do CPF que foi usada para diversos atos incompatíveis com a ordem vigente a causar problemas não só para ela mesma, mas para toda a sociedade.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018317-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: ANA MARIA MACHADO DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: THIAGO POSSIEDE ARAUJO - MS17700-A, GABRIEL SANDIM NOGUEIRA - MS24077, EDUARDO POSSIEDE ARAUJO - MS17701-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas seguintes hipóteses previstas no artigo 311:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

No caso, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A questão posta nos autos diz respeito à emissão de novo número de CPF para contribuinte vítima de fraude envolvendo o documento.

Assim, cumpre observar inicialmente que o Cadastro de Pessoas Físicas foi instituído pela Lei no 4.862/65, denominado à época Registro de Pessoas Físicas, com o intuito de regular a apresentação da declaração de rendimentos e bens. Verbis:

Art 11. As repartições lançadoras do impôsto de renda poderão instituir serviço especial de Registro das Pessoas Físicas, contribuintes dêsse impôsto, no qual serão inscritas as pessoas físicas obrigadas a apresentar declaração de rendimentos e de bens.

§ 1o As pessoas físicas inscritas no Registro de que trata êste artigo apresentarão, anualmente sua declaração de rendimentos durante o mês de abril, ressalvados os casos previstos no art. 32 da Lei no 4.154, de 28 de novembro de 1962.

Posteriormente, recebeu a denominação atual por meio do Decreto-Lei no 401/68:

Art 1o O registro de Pessoas Físicas criado pelo artigo 11 da Lei número 4.862, de 29 de novembro de 1965, é transformado no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Art 2o A inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), a critério do Ministro da Fazenda, alcançará as pessoas físicas, contribuintes ou não do impôsto de renda e poderá ser procedido " ex officio ".

Art 3o O Ministro da Fazenda determinará os casos em que deverá ser exibida ou mencionado o documento comprobatório de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Com a entrada em vigor do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), fixou-se a competência da Secretaria da Receita Federal para editar as normas necessárias à regulamentação da utilização do CPF, conforme previsão do Art. 36.

Atualmente, a Instrução Normativa no 1.548/2015 dispõe em seu artigo 16 acerca da possibilidade de cancelamento da inscrição no CPF pelo Poder Judiciário. Verbis:

Art. 16. Será cancelada de ofício a inscrição no CPF nas seguintes hipóteses:

I - atribuição de mais de um número de inscrição para uma mesma pessoa física;

II - no caso de óbito informado por terceiro, em conformidade com convênios de troca de informações celebrados com a RFB; (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1746, de 28 de setembro de 2017)

III - por decisão administrativa, nos demais casos; ou

IV - por determinação judicial.

Isso posto, passa-se à analise do caso concreto.

Restaram devidamente comprovados nos autos os transtornos decorrentes da utilização fraudulenta do CPF 775.688.931-20. Assim, há de ser determinado o cancelamento do documento e a expedição de outro em substituição.

É nesse sentido o entendimento do C.STJ:

..EMEN: PROCESSUAL CIVIL - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO/BAIXA DO REGISTRO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS-CPF - INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR - CONDENAÇÃO DA UNIÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPUTAÇÃO A QUEM DE CAUSA À DEMANDA. 1. Inexistência de violação do art. 267, IV, do CPC, em razão do interesse processual de agir decorrente da recusa da Administração Pública, no caso, a Secretaria da Receita Federal, de orientar e promover o cancelamento ou a baixa do número de registro do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do contribuinte, que teve seus documentos furtados e utilizados por estelionatários para abrir contas bancárias e aplicar golpes. 2. Condenação da UNIÃO em honorários devida ainda que tivesse o processo sido extinto sem julgamento do mérito, em razão de haver dado causa à ação. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental improvido. ..EMEN:(AGRESP 200501528753, ELIANA CALMON - SEGUNDA TURMA, DJ DATA:15/03/2007 PG:00297 ..DTPB:.)

No mesmo sentido tem decidido esta E. Corte em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CADASTRO DE PESSOA FÍSICA. CPF. CANCELAMENTO. UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA. NOVA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Caso em que houve utilização indevida do CPF do autor após ocorrência de furto, em relação ao qual foram adotadas as providências, que são próprias, o que não impediu, porém, que empresas, em vários Estados, tenham sido abertas por terceiros, utilizando os dados do autor, incluído como sócio cotista, gerando uso indevido. 2. Verifica-se a colisão entre direitos. De um lado, o relativo à integridade e unicidade do sistema de informações cadastrais, que não é de interesse exclusivo do Fisco, mas de terceiros nas diversas relações jurídicas que exigem o exame de tais dados para conferir idoneidade e segurança jurídica a contratos e atos negociais. De outro lado, a integridade e veracidade dos dados do histórico de vida do cidadão-contribuinte, que são violados em caso de fraude no respectivo uso indevido. 3. Não é, de modo algum, fácil e evidente a prevalência de um direito sobre o outro. A rigor, a melhor solução estaria em compatibilizar tais valores de modo a permitir que nenhum deles fosse atingido em seu núcleo essencial, com a contenção mútua para preservar e atingir tal finalidade. 4. A IN RFB 1.548, de 13/02/2015, dispõe no artigo 5o que o número de inscrição no CPF é atribuído à pessoa física uma única vez, sendo vedada a concessão de mais de um número de CPF. 5. O uso indevido por terceiros não se enquadra em qualquer das hipóteses de cancelamento de inscrição no CPF a pedido e, nem mesmo, nas de ofício, especificamente previstas. Mesmo a anulação não se autorizaria, pois a fraude, prevista na norma, é a empregada na própria emissão do CPF, não no uso indevido por terceiros. 6. Todavia, a norma previu o cancelamento de ofício por decisão tanto administrativa como judicial. Neste ponto é que se permite a análise de situações concretas e específicas para eventual cancelamento do CPF, dentro de princípios como o da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade ato administrativo. 7. O uso indevido do CPF não é inibido a partir da mera substituição do respectivo número, até porque o acesso a tal informação é possível através de meios eletrônicos de ampla acessibilidade. Mera pesquisa em ferramentas de pesquisas na rede mundial de computadores revelaria nomes e números de CPF de infindável contingente de contribuintes e, infelizmente, não exigiria maior esforço a contrafação de documento de tal tipo, como sabido pelas práticas delitivas correntes. 8. Embora o cancelamento do CPF originário e o fornecimento de outro, ao mesmo tempo em que poderia, eventualmente, inibir o uso indevido, teria, como contrapartida, a restrição do acesso de terceiros a fatos da vida pregressa do contribuinte, afetando a segurança das relações jurídicas. 9. Neste contexto, talvez o adequado fosse atribuir nova identificação ao contribuinte, mas vinculado, pública e expressamente, ao registro anterior, por meio de designativos adicionais ao número originário, para contenção mútua dos valores sem prejudicar qualquer deles, na sua essência. 10. A sentença, concordando-se ou não com a solução dada, produziu efeitos imediatos a partir do momento em que, antecipada a tutela na sentença, foi expedido o novo CPF a favor do autor em 13/04/2015, sendo que o recurso fazendário somente veio a esta Corte em 24/02/2016 e remetido ao Gabinete apenas em 01/03/2016, tendo sido pautado para julgamento na primeira sessão subsequente. Logo, estabilizada a situação jurídica a partir da expedição de novo CPF, não se justifica a reversão do quadro, vez que disto resultaria maior prejuízo do que o preconizado pela própria apelante. 11. Apelação a que se nega provimento.

(AC 00078820820064036103, JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 de 14/04/2016).

ADMINISTRATIVO. CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF. CANCELAMENTO E NOVA INSCRIÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Compulsando os autos verifico que: a inscrição da autora no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o no 221.924.118-12, deu-se em 28 de outubro de 1999; a ação foi ajuizada em 21 de agosto de 2000, sendo-lhe deferida a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada em 5 de setembro de 2000; bem assim que foi proferida sentença de procedência do pedido em 10 de maio de 2007; e que não houve interposição de recurso voluntário pelas partes. 2 - Depreende-se do exposto que a autora ficou inscrita no CPF/MF sob o no 221.924.118-12 por menos de 1 (um) ano, bem como que faz mais de 14 (quatorze) anos que se determinou o seu cancelamento e o fornecimento de outro número quando solicitado. 3 - In casu, ainda que questionável a possibilidade de cancelamento e emissão de novo número de Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, em face do longo lapso temporal envolvido, excepcionalmente, a situação já consolidada deve ser resguardada. 4 - Com efeito, alterar a decisão ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo. 5 - Reexame necessário não provido.

(REO 00284852420004036100, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 de 03/06/2015).

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - CONHECIMENTO (SÚMULA 490 DO C. STJ) - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - DOCUMENTO OBJETO DE FURTO - ALTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Sentença sujeita ao reexame necessário, a teor do art. 475, I, do CPC. Aplicação da Súmula no 490 do C. STJ. 2. O CPF do autor, consoante comprovam os documentos acostados aos autos, foi furtado e utilizado indevidamente por terceiros, de forma reiterada, inclusive para a criação de pessoa jurídica em outro Estado da Federação, circunstância a dificultar sobremaneira a adoção de medidas preventivas ou repressivas para evitar futuros prejuízos. 3. Legítimos o cancelamento da inscrição e o fornecimento de nova numeração de CPF. Aplicação do princípio da razoabilidade. Precedentes. 4. Sucumbência recíproca (art. 21, caput, do CPC). 5. Sentença mantida.

(AC 00000085720064036107, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 de 02/10/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APEALÇÃO E À REMESSA OFICIAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO JUNTO AO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF). USO INDEVIDO POR TERCEIRA PESSOA. POSSIBILIDADE. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 1. É verdade que a Instrução Normativa no 190/2002 da Receita Federal, vigente quando da propositura da presente demanda, não admitia o cancelamento da inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas - CPF na hipótese de se uso indevido por terceira pessoa. 2. Não obstante, se um cidadão está sofrendo múltiplos constrangimentos por conta de quem indevidamente se assenhoreou do número de sua inscrição no CPF, o natural é que o Poder Público o ampare nesse momento difícil, trocando a inscrição dessa vítima no CPF. Precedentes desta E. Corte Federal e de outros tribunais. 3. Agravo legal a que se nega provimento.

(APELREEX 00166483020044036100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 de 03/07/2015).

AGRAVO LEGAL. ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE CPF. USO INDEVIDO POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. 1. É verdade que a Instrução Normativa no 190/2002 da Receita Federal, vigente quando da propositura da presente demanda, não admitia o cancelamento da inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas - CPF na hipótese de se uso indevido por terceira pessoa. 2. Há entendimento jurisprudencial desta Corte quanto à possibilidade de substituição do número do CPF nesses casos, tal como se passou no presente feito. 3. Se um cidadão - em face de quem a União e a Receita Federal não podem investir por conta de qualquer irregularidade de procedimento fiscal -está sofrendo múltiplos constrangimentos por conta de quem indevidamente se assenhoreou do número de sua inscrição no CPF, o natural seria que o Poder Público até o amparasse nesse momento difícil, trocando a inscrição dessa vítima no CPF; mas isso parece ser demais para a burocracia brasileira, esquecida que é de que o Estado existe para promover a felicidade dos cidadãos e não para se "empoleirar na cruz" que os brasileiros já carregam. Assim, só resta ao infeliz contribuinte obter a troca de CPF - pretensão inocente - por meio de acesso ao Poder Judiciário. 4. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 5. Agravo legal improvido.

(AC 00022355320124036125, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/04/2016).

Ainda, perfilham-se ao mesmo entendimento outros Tribunais Regionais:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. ATOS CONSTITUTIVOS DE PESSOAS JURÍDICAS. NULIDADE. FRAUDE. PROVA. EXTINÇÃO DAS EMPRESAS. REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DA PESSOA FÍSICA. DESVINCULAÇÃO DO CNPJ DA PESSOA JURÍDICA. CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL. 1. Uma vez constatada a falsificação em instrumento ou documento arquivado em junta comercial impõe-se o cancelamento do ato viciado, hem como a eventual negativação pela Receita Federal e/ou Procuradoria da Fazenda Nacional em relação aos débitos contraídos pela empresa irregular. Legitimidade passiva ad causam da União (Fazenda Nacional) e JUCESP reconhecidas. 2. Na espécie, restou devidamente provado que a empresa HERCULANA MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME, com domicílio na cidade de São Paulo, foi constituída no nome da parte autora sem o seu conhecimento e sua autorização, vez que comparando a assinatura aposta no contrato social da aludida empresa e as constantes na procuração judicial e nos documentos pessoais da autora, verifica-se que não pertencem a mesma pessoa. Ademais, consta dos autos certidão exarada por Oficial de Justiça do Estado de São Paulo atestando que a empresa em questão não tem e nunca teve domicílio no endereço informado em seu ato constitutivo. 3. Dessa maneira, os elementos materiais acostados aos autos comprovam a fraude na constituição da referida sociedade, concluindo-se que terceiros utilizaram o nome e o CPF da postulante, de modo que devem ser repelidas todas as sanções que lhe foram aplicadas, em razão da atuação ilegal ou ilegítima da empresa fraudulenta. 4. Apesar de a União (Fazenda Nacional) não ser a responsável pela abertura irregular da sociedade, a necessidade da autora de desvincular o seu CPF ao CNPJ da empresa instituída de forma fraudulenta (o que não fora satisfeito na esfera administrativa) revela que a União concorreu para a instauração do presente processo, de modo que deve ser mantida a sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, juntamente como a Junta Comercial requerida. 5. Remessa oficial e apelações improvidas.

(APELREEX 00000443320134058101, Desembargador Federal Edílson Nobre, TRF5 - Quarta Turma, DJE - de 28/04/2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE OBJETIVA O CANCELAMENTO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF). USO INDEVIDO POR TERCEIROS. CONCESSÃO DE NOVO NÚMERO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, DESPROVIDOS. 1. Nada a reparar na sentença que, em decorrência de comprovado uso fraudulento do número do CPF do autor, determinou o respectivo cancelamento e a concessão de novo código, em sintonia com o entendimento dominante neste Tribunal. Precedente. 2. Sentença confirmada. 3. Apelação e remessa oficial, desprovidas.

(AC 2004.33.00.017200-6, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 de 12/04/2016).

ADMINISTRATIVO. CPF. FURTO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. FORNECIMENTO DE NOVO NÚMERO. POSSIBILIDADE. 1. O fato da utilização de documentação, especialmente o CPF, junto ao comércio e bancos está causando transtornos ao autor e aos terceiros, que confiam na higidez cadastral. 2. A Instrução Normativa SRF no 461/2009 permite o cancelamento da inscrição (artigo 2o, inc. VII). O cancelamento é possível segundo o artigo 44, inciso I, a pedido, e pela vida judicial, artigo 46, inciso IV, que é o caso dos autos. O motivo está plenamente comprovado e justificado, devendo ser fornecido novo número ao requerente.(AC 200670010015028, MARGA INGE BARTH TESSLER, TRF4 - QUARTA TURMA, D.E. 31/05/2010.)

O cancelamento, todavia, tem por finalidade evitar que a autora sofra novas fraudes, não podendo produzir efeitos ex tunc, pois não se trata de nulidade do documento em razão de fraude na inscrição, mas de cancelamento determinado em razão da utilização fraudulenta do CPF da contribuinte por terceiros.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF). EMISSÃO DE NOVO NÚMERO DE CPF. USO INDEVIDO POR TERCEIRA PESSOA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO PROVIDO.

1. A tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência, conforme orienta o artigo 294 do CPC.

2. A tutela fundada na urgência exige a presença de dois elementos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o teor do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

3. Por outro lado, a tutela da evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses previstas no artigo 311 do CPC.

4. A questão posta nos autos diz respeito à emissão de novo número de CPF para contribuinte vítima de fraude envolvendo o documento.

5. Assim, cumpre observar inicialmente que o Cadastro de Pessoas Físicas foi instituído pela Lei no 4.862/65, denominado à época Registro de Pessoas Físicas, com o intuito de regular a apresentação da declaração de rendimentos e bens. Posteriormente, recebeu a denominação atual por meio do Decreto-Lei no 401/68. Com a entrada em vigor do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda), fixou-se a competência da Secretaria da Receita Federal para editar as normas necessárias à regulamentação da utilização do CPF, conforme previsão do Art. 36. Atualmente, a Instrução Normativa no 1.548/2015 dispõe em seu artigo 16 acerca da possibilidade de cancelamento da inscrição no CPF pelo Poder Judiciário.

6. Restaram devidamente comprovados nos autos os transtornos decorrentes da utilização fraudulenta do CPF 775.688.931-20. Assim, há de ser determinado o cancelamento do documento e a expedição de outro em substituição. Precedentes.

7. O cancelamento, todavia, tem por finalidade evitar que a autora sofra novas fraudes, não podendo produzir efeitos ex tunc, pois não se trata de nulidade do documento em razão de fraude na inscrição, mas de cancelamento determinado em razão da utilização fraudulenta do CPF da contribuinte por terceiros.

8. Agravo provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.